Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-66.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. DETERMINAÇÃO. EMENDA À INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o Juiz concluir que a petição inicial está defeituosa por não trazer documento indispensável à propositura da ação, deverá determinar a sua emenda, conforme o artigo 321 do CPC. Assim, não sendo cumprida a diligência no prazo de 15 (quinze) dias ou no prazo dilatado a pedido da parte interessada, como no caso em exame, o juiz deve indeferir a petição inicial, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC.
2. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, incide apenas nas hipóteses elencadas nos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Em caso de desrespeito a determinação de emenda a inicial, desnecessária a intimação pessoal do autor para que o feito seja extinto.
3. Negou-se provimento ao apelo.